Tribunal: TCU
Processo: 027.542/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em contrato celebrado para execução das obras de implantação das unidades de coqueamento retardado (UCR) da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), localizada no Município de Ipojuca/PE. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial na qual se apura superfaturamento nas obras de construção das unidades de coqueamento retardado da Refinaria Abreu Lima (Rnest), no Estado de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, Dalton dos Santos Avancini, Eduardo Hermelino Leite, João Ricardo Auler, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: N. Mês Pagamento Débito 1 05/04/2010 339.367,98 2 25/05/2010 10.761.093,39 3 24/06/2010 11.846.540,83 4 26/07/2010 6.935.524,51 5 24/08/2010 7.232.522,83 6 24/09/2010 6.139.339,40 7 26/10/2010 5.299.014,63 8 24/11/2010 5.560.028,50 9 27/12/2010 7.033.499,73 10 24/01/2011 5.427.190,04 11 24/02/2011 8.004.135,61 12 28/03/2011 5.197.733,70 13 25/04/2011 9.591.396,63 14 25/05/2011 4.754.359,34 15 24/06/2011 6.652.521,64 16 25/07/2011 3.717.826,67 17 24/08/2011 9.328.481,76 18 29/09/2011 53.609.574,55 19 24/01/2012 18.035.180,92 20 24/02/2012 14.769.793,88 21 26/03/2012 18.326.668,87 22 25/04/2012 21.578.239,28 23 25/05/2012 15.392.094,47 24 29/06/2012 19.893.312,25 25 25/07/2012 15.970.568,08 26 24/08/2012 14.913.563,61 27 24/09/2012 8.445.560,12 28 25/10/2012 13.480.441,73 29 26/11/2012 19.571.947,03 30 26/12/2012 12.964.570,78 31 25/01/2013 20.748.546,18 32 25/02/2013 12.894.599,32 33 27/03/2013 17.324.240,54 34 24/04/2013 14.829.256,89 35 27/05/2013 13.845.516,36 36 24/06/2013 15.053.335,60 37 29/07/2013 17.634.965,14 38 26/08/2013 14.301.615,28 39 24/09/2013 65.688.999,93 40 31/10/2013 20.681.775,71 41 25/11/2013 20.575.766,95 42 20/12/2013 24.705.542,62 43 24/01/2014 24.651.484,79 44 24/02/2014 21.769.495,85 45 27/03/2014 18.654.087,15 46 24/04/2014 22.191.196,12 47 26/05/2014 20.095.045,92 48 24/06/2014 20.271.251,62 49 25/07/2014 19.275.228,35 50 25/08/2014 20.153.941,65 51 25/09/2014 28.050.456,76 52 27/10/2014 15.244.022,98 53 24/11/2014 31.419.947,04 54 29/12/2014 15.154.905,45 55 26/01/2015 26.863.611,01 56 24/02/2015 19.944.105,43 57 27/03/2015 13.445.080,81 58 24/04/2015 9.578.488,68 59 25/05/2015 9.616.733,30 60 24/06/2015 3.740.242,95 61 27/07/2015 598.433,51 62 31/08/2015 157.569,75 63 24/09/2015 438.087,99 9.2. estabelecer que os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de colaboração do Poder Judiciário pelo Consórcio CNCC - Camargo Corrêa - CNEC, pela empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, e pelos srs. Dalton dos Santos Avancini, Eduardo Hermelino Leite, Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, a título de multas ou confiscos, devem ser considerados para amortização das quantias de que trata o subitem anterior, desde que configurada a identidade dos fatos geradores e do cofre credor; 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem 9.1. comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com os valores indicados: Responsável Valor (R$) José Sérgio Gabrielli de Azevedo 8.000.000,00 Renato de Souza Duque 8.000.000,00 João Ricardo Auler 8.000.000,00 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que tratam o subitem 9.4. comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, estabelecendo que, em relação aos responsáveis solidários, deverá ser dada preferência à cobrança da indenização daqueles responsáveis mencionados no subitem 9.1. deste acórdão que não detenham a condição de colaboradores, tal qual estabelecido no subitem 9.2. deste acórdão; 9.7. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela sociedade empresária WorleyParsons Engenharia Ltda. e fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo relacionadas aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: N. Mês Pagamento Débito 1 05/04/2010 33.936,80 2 25/05/2010 1.076.109,34 3 24/06/2010 1.184.654,08 4 26/07/2010 693.552,45 5 24/08/2010 723.252,28 6 24/09/2010 613.933,94 7 26/10/2010 529.901,46 8 24/11/2010 556.002,85 9 27/12/2010 703.349,97 10 24/01/2011 542.719,00 11 24/02/2011 800.413,56 12 28/03/2011 519.773,37 13 25/04/2011 959.139,66 14 25/05/2011 475.435,93 15 24/06/2011 665.252,16 16 25/07/2011 371.782,67 17 24/08/2011 932.848,18 18 29/09/2011 5.360.957,46 19 24/01/2012 1.803.518,09 20 24/02/2012 1.476.979,39 21 26/03/2012 1.832.666,89 22 25/04/2012 2.157.823,93 23 25/05/2012 1.539.209,45 24 29/06/2012 1.989.331,23 25 25/07/2012 1.597.056,81 26 24/08/2012 1.491.356,36 27 24/09/2012 844.556,01 28 25/10/2012 1.348.044,17 29 26/11/2012 1.957.194,70 30 26/12/2012 1.296.457,08 31 25/01/2013 2.074.854,62 32 25/02/2013 1.289.459,93 33 27/03/2013 1.732.424,05 34 24/04/2013 1.482.925,69 35 27/05/2013 1.384.551,64 36 24/06/2013 1.505.333,56 37 29/07/2013 1.763.496,51 38 26/08/2013 1.430.161,53 39 24/09/2013 6.568.899,99 40 31/10/2013 2.068.177,57 41 25/11/2013 2.057.576,70 42 20/12/2013 2.470.554,26 43 24/01/2014 2.465.148,48 44 24/02/2014 2.176.949,59 45 27/03/2014 1.865.408,72 46 24/04/2014 2.219.119,61 47 26/05/2014 2.009.504,59 48 24/06/2014 2.027.125,16 49 25/07/2014 1.927.522,84 50 25/08/2014 2.015.394,17 51 25/09/2014 2.805.045,68 52 27/10/2014 1.524.402,30 53 24/11/2014 3.141.994,70 54 29/12/2014 1.515.490,55 55 26/01/2015 2.686.361,10 56 24/02/2015 1.994.410,54 57 27/03/2015 1.344.508,08 58 24/04/2015 957.848,87 59 25/05/2015 961.673,33 60 24/06/2015 374.024,30 61 27/07/2015 59.843,35 62 31/08/2015 15.756,98 63 24/09/2015 43.808,80 9.8. informar à sociedade empresária WorleyParsons Engenharia Ltda. que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.9. estabelecer que os valores de que trata o subitem 9.7 deste acórdão: 9.9.1. estão incluídos naqueles de que trata o subitem 9.1. deste acórdão, de forma que qualquer recolhimento com fulcro no mencionado subitem 9.7 deve ser abatido do montante de que trata o subitem 9.1; 9.9.2. são imputados solidariamente com os responsáveis de que trata o subitem 9.1. deste acórdão; 9.10. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.11. nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992, por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, solicitar à empresa Petróleo Brasileiro S.A., por meio dos seus advogados e com o auxílio da Advocacia-Geral da União, que avalie a pertinência de adotar as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, de acordo com as condicionantes estabelecidas neste acórdão; 9.12. considerar graves as infrações cometidas pelos srs. José Sérgio Gabrielli de Azevedo e João Ricardo Auler; 9.13. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar os srs. José Sérgio Gabrielli de Azevedo e João Ricardo Auler para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública pelo período de 8 (oito) anos; 9.14. independentemente da interposição de recursos em relação aos demais itens deste acórdão: 9.14.1. autorizar a instauração de processo apartado a partir das peças 197, 202 a 205 e 213 do TC Processo 004.025/2011-3 e das peças 116 e 122 do TC Processo 027.542/2015-7 , para a análise complementar da SeinfraOperações quanto ao sobrepreço da tabela abaixo: Parcela do DFP Descrição Fonte do paradigma adotado Sobrepreço (R$) Fornecimentos Estrutura metálica Nota Fiscal em obra similar da região (Peça 213 do TC Processo 004.025/2011-3 ) 38.096.460,68 Subempreiteiros Fornecimento e cravação de Estacas Raiz Documentos fiscais de obra de outra construtora. (Peças 202 a 205 do TC Processo 004.025/2011-3 ) 9.373.329,73 Prova de carga estática Fornecimento e cravação de Estacas Hélice 9.14.2. determinar a constituição de apartado para a continuidade da apuração do feito em relação à sociedade empresária WorleyParsons Engenharia Ltda.; e 9.15. dar ciência desta deliberação ao juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR, ao Ministério Público Federal no Paraná e à Advocacia-Geral da União.